Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700215-39.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CONDUTA REPROVÁVEL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. I - A materialidade e a autoria do crime de furto tentado encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente o relato firme e coeso das testemunhas, aliados às circunstâncias do caso, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - O princípio da presunção da inocência não afasta do réu o ônus de comprovar os fatos por ele alegados, nos termos do art. 156, caput, do CPP. IV - Para reconhecimento da atipicidade material da conduta pela insignificância, devem estar configuradas “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” V - Inviável o reconhecimento da insignificância quando o agente reitera na prática de crimes contra o e quanto o furto é de cabos de energia elétrica de propriedade de concessionária prestadora de serviço público, conduta suficiente para provocar prejuízo à coletividade. VI - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. VII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mas sendo o réu reincidente, inviável a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. VIII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, argumenta pela aplicação do princípio da insignificância; b) artigo 14, inciso II, do Código Penal, defendendo a redução de 2/3 (dois terços) da pena pela tentativa, tendo em vista que o crime foi interrompido na fase inicial do iter criminis; c) artigo 33, § 2o, alínea "c", do CP, pugnando pela fixação do regime inicial aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 14, inciso II, do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58692356): “(...) Da leitura dos depoimentos que integram o feito, tenho que o acervo probatório angariado se mostra apto a demonstrar a materialidade e autoria do crime de furto tentado descrito na peça acusatória. Nesse sentido, depreende-se que embora o apelante tenha negado a autoria do crime, dizendo que apenas se encontrava dentro do local para passar a noite, as testemunhas afirmaram que os cabos de energia do prédio foram rompidos, sendo a energia da edificação cortada. Ainda, todos afirmaram que o réu foi flagrado pela polícia no interior do local onde ficava a rede elétrica do condomínio. A testemunha Francisco, síndico do prédio, disse que viu pelas câmeras de segurança o réu abrir o alçapão, entrar na casa de força, que fica no subsolo, e arrastar os fios de energia. Logo em seguida, quando o réu novamente entrava no mesmo local, o porteiro acionou a polícia militar que lá compareceu. Ademais, fica nítido o intuito da tentativa de subtração, porquanto os fios condutores de energias foram arrancados, tanto que a energia do prédio foi cortada. (...) No caso, verifica-se que o fato ora apurado não se trata de situação isolada na vida do réu, porquanto a extensa folha de antecedentes criminais aponta que ele ostenta diversas condenações definitivas, inclusive pela prática de crimes patrimoniais (fls. 39, 41/44, 45/46 e 51/64), configurando habitualidade delitiva específica. (...) Ademais, não se pode considerar mínima a ofensividade e tampouco reduzida a periculosidade social da ação do réu, que ao furtar fios condutores de energia elétrica pertencentes a concessionária prestadora de serviço público, provocou a queda de energia de um edifício com diversos moradores, determinando prejuízo à coletividade. (...) Desse modo, não há como acolher o pleito absolutório por atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância. (...) No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. (...) No caso, correta a aplicação da fração de 1/2 (metade), uma vez que o réu já havia rompido diversos cabos, tanto que a energia do prédio foi interrompida, e apenas não consumou o delito porque a polícia chegou no local.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea "c", do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "Consoante a jurisprudência deste Sodalício, é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso." (AgRg no AgRg no AREsp 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021